Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-04.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015914-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 903.878.641-72 (RECORRIDO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO FARDAMENTO.
COISA JULGADA. AÇÕES
IDÊNTICAS
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
EXTINÇÃO
DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º, do CPC).
A
s
ações

são consideradas
idênticas
,
quando possuem

as
mesmas

partes
, causa de
pedir
e
p
e
dido (
art. 337, §2º, do CPC).
Reconhecida a existência de coisa julgada, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito (art.
51 da Lei nº 9.099/95
c.c
. a
rt.
485, V, do CPC).

2.
Recurso

conhecido
e
prov
ido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recu
rso

Inominado
:
1015914-04.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ANTONIO
CARLOS DE ALMEIDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID176070145/PJe2.
Julgou

procedente

a

ação
para
condenar
o Estado de
Mato
Grosso
ao

pagamento
do
auxílio

referente

aos

anos
de 2016 a 2019
em
favor do

reclamante
.

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID176070146/PJe2.
Em

preliminar
,
sustentou
a
presença
de
coisa

julgada
,
visto
que
o

objeto
da
lide

já

foi

apreciado

em

ação

anteriormente

proposta
. Alegou, ainda
: a) a
ocorrência
da
prescrição
,
ha
ja
vista a
ausência
de
suspensão
do
prazo

prescricional
; b)
ser

indevida
a
cobrança
com base
em

dispositivo

declarado

inconstitucional
; c)
necessária
a
comprovação
do
gasto
com a
aquisição
do
fardamento
; e d) a
necessidade
de
prévio

requerimento
do
auxílio
e se
encontrar

em

serviço

ativo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
, para
reconhecer
a
prescrição

ou
para
julgar

improcedente
a
reclamação

A
parte

reclamante

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
te
ses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Coisa

julgada
.

A
litispendência
e a
coisa

julgada visam
garantir a segurança jurídica e confi gur am -se quando se reproduzem

ações

idênticas
, com as
mesmas

partes
, causa de
pedir
e
pedido
.

Na
litispendência
,
as
ações

tramitam

concomitantemente
;

na

coisa

julgada
,

uma

delas

já

foi

decidida

por

sentença
de
mérito
, da qual não cabe

mais

recurso
.

É o que estabelece
o
artigo
337, §§ 1º a
4
º
,
do CPC:

§ 1º
Verifica
-
se a

litispendência

ou
a
coisa

julgada

quando
se
reproduz

ação

anteriormente

ajuizada
. § 2º Uma
ação
é
idêntica

a

outra

quando

possui
as
mesmas

partes
, a
mesma
causa de
pedir
e o
mesmo

pedido
. § 3º
Há

litispendência

quando
se
repete

ação
que
está

em

curso
.
§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

No caso c
oncreto em análise
, nota-se que
as

partes
,
a
causa de
pedir
e
o
pedido
(
cobrança
de
auxílio

fardamento
)
desta ação são idênticos ao da reclamação
1055203-75.2022.8.11.0001,
cujo

trânsito

em

julgado

foi

certificado

em
01/03/2023, cf. ID 159681174
,

daqueles
autos.

Portanto, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, com a extinção do processo
, sem resolução do mérito,
na forma do art. 51
da Lei nº 9.099/95
c.c
. art. 485, V, do CPC
.

Saliente-se que
, inclusive,

a parte
reclamante

já

manifestou

seu

desinteresse

n
o

prosseguimento
do
feito
(ID 176
070148/PJe2).

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso

interposto
e
dou-lhe

provimento

para

reconhecer
a existência de coisa julgada e

j
ulgar
extinto
o
processo
,

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
s

art
.

51 da Lei nº 9.099/95
c.c
. art. 485, V, do CPC
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

vot
o
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023